Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, para condená-la a obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa, bem como para condená-la o pagamento de R$ 3.000,00 à título de reparação pelos danos morais sofridos. Em suas razões, requer a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que há registros de negativação preexistente. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43913223). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43913227).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na espécie, as partes controvertem quanto à pertinência da reparação por danos morais, uma vez que a recorrente alega que a consumidora contava com inscrição negativa preexistente. Analisando os autos, vê-se que a consumidora noticiou que teve seu nome inscrito no SERASA em 22/07/2022 (ID 43913163). O documento juntado em contestação de fato evidencia a existência de pendências financeiras diversas em nome da consumidora, mas tal relatório é datado de 13/06/2022 (ID 43913193 - Pág. 4), ou seja, é anterior à negativação objeto da presente ação. Ressalte-se que a recorrente não fez prova de que as anotações anteriores persistiram durante o período da anotação objeto da sentença. Assim, por não ter se desincumbido de seu ônus processual, é devida a reparação. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Demais disso, a redução do valor fixado na origem somente se legitima quando arbitrado em patamar exorbitante, o que não ocorre na hipótese. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação definida em R$ 3.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação, sobretudo considerando a inexistência de relação jurídica entre as partes.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.